Tribunal: TJSP
Processo: 1002318-91.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO – Não observância da regra do art. 1010, II, do CPC – Inocorrência – Razões de inconformismo constante no recurso – Preliminar rejeitada.

LOCAÇÃO - Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis e acessórios da locação – Inocorrência de cerceamento de defesa – Pretensão trazida na inicial que prescinde de provas outra senão a constante dos autos –

Ementa:

APELAÇÃO – Não observância da regra do art. 1010, II, do CPC – Inocorrência – Razões de inconformismo constante no recurso – Preliminar rejeitada.

LOCAÇÃO - Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis e acessórios da locação – Inocorrência de cerceamento de defesa – Pretensão trazida na inicial que prescinde de provas outra senão a constante dos autos – Desnecessidade de apuração das benfeitorias realizadas no imóvel – Expressa previsão contratual de renúncia ao direito de indenização por benfeitorias – Validade da cláusula - Súmula 335 do STJ - Sentença mantida – Majorada a verba honorária de sucumbência a teor do disposto no § 11 do art. 85 do CPC - Recurso improvido.